Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. MENOR ONEROSIDADE À EXECUTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que determinou o levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, em favor da parte executada, após ter sido implementado o desconto recorrente sobre os rendimentos da devedora até a quitação do débito.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte afirma que o cumprimento da decisão recorrida comprometerá a efetividade da execução e poderá causar-lhe dano irreparável, diante do risco concreto de dissipação dos valores. Requer, por isso, a concessão de efeito suspensivo para impedir a liberação imediata das quantias bloqueadas. Sustenta que o bloqueio efetuado via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, não constitui penhora ordinária, mas medida substitutiva adotada diante da reiterada e injustificada resistência do órgão empregador da executada em cumprir a ordem de desconto em folha, o que inviabilizou a via executiva anterior. Afirma que a devolução dos valores favoreceria a conduta ilícita do terceiro responsável pelo pagamento, em prejuízo do credor, além de violar os princípios da efetividade da execução, da duração razoável do processo e da estabilidade das decisões judiciais. Diante disso, requer o deferimento da tutela de urgência para manter os valores bloqueados até o julgamento do recurso, a revogação da ordem de devolução e a expedição de alvará em seu favor, como forma de assegurar a satisfação parcial do crédito e a autoridade das decisões judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a implementação dos descontos sobre os rendimentos da parte executada justifica a liberação, em favor da parte devedora, das quantias anteriormente bloqueadas via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a decisão recorrida determinou o envio de ofício para transferência e devolução à executada dos valores penhorados via SISBAJUD, ao fundamento de que a autarquia empregadora da devedora iniciou o cumprimento da ordem judicial mediante descontos mensais em contracheque até a quitação integral da dívida. Assim, entendeu-se não subsistir motivo para a manutenção das constrições sobre os numerários existentes nas contas bancárias da executada.
5. Cumpre destacar que a medida encontra respaldo nos princípios da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e da efetividade processual, uma vez que a satisfação do crédito já se encontra assegurada por meio de retenções periódicas e contínuas sobre a remuneração da devedora. Ademais, não restou comprovado perigo de dano ao cumprimento da obrigação já que a restrição em folha de pagamento já foi iniciada.
6. Com efeito, uma vez garantido o juízo por meio de penhora suficiente e idônea, não se justifica a permanência de constrições adicionais que apenas oneram indevidamente a executada.
7. Portanto, a decisão recorrida mostra-se adequada, devendo ser mantida, pois garante a satisfação do crédito sem impor restrições desnecessárias ou desproporcionais ao patrimônio da executada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento não provido.
9. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 805.